Tribunal: TJES
Processo: 5005794-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005794-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIANA SEZARIO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que solicitou troca de endereço junto a empresa requerida, para instalação de sua linha, mas não obteve êxito. Em virtude disso, solicitou o cancelamento do plano, contudo, a requerida teria cobrado por período em que não teve acesso a internet.

A requerida, em contestação, apresentou preliminar de
“animus lucrandi”
já que a parte autora, registrou reclamação formal junto ao PROCON, com idêntico teor. No mérito, dentre outros, argumentou que o serviço não foi instalado, por falta de viabilidade técnica, bem como procedeu o cancelamento do contrato, sem cobrança de multas. Além disso, justificou que a fatura vencida em 18.04.2023 é devida, pelo que não há o que se falar em restituição do valor e direito à reparação por danos morais, requerendo a improcedência do pedido inicial.

Em sede de

sentença foi
julgado procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ISTO POSTO,

JULGO PROCEDENTE
, o pedido inicial,
CONDENO,
a requerida, a restituir, a autora, no valor de
R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos),
a título de dano material
,
devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando, para ambos, a taxa SELIC, desde a data do pagamento.

CONDENO
, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, desde a presente data".

Irresignada, a parte Recorrente apresentou recurso inominado, no qual pleiteia pela reforma da decisão do MM. Juiz a quo, pleiteando que a demanda seja julgada improcedente e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa a responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova

prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrida não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam eliminados ou minorados os danos morais, assim como afastados os danos materiais.

Conforme bem decidido em sentença, apesar da recorrente informar que o boleto vencido em 18.04.2023 é devido, pois seria referente ao período de utilização dos serviços disponibilizados entre 02.03.2023 a 01.04.2023, constata-se, por outro lado, que os problemas técnicos foram reportados pela parte recorrida nos protocolos registrados junto a empresa recorrente em data anterior ao dia 02.04.2023, termo que a recorrente admite os problemas técnicos.

Portanto, ante a falta de comprovação da disponibilização dos serviços contratados durante o período de 02.03.2023 a 01.04.2023, mantém-se o dever da parte recorrente em restituir o valor cobrado, na forma disposta em sentença.

Como bem demonstrado nos autos, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte recorrida, diante da omissão pela recorrente em informar da impossibilidade técnica da instalação dos serviços de internet, causando abalo moral em desfavor da parte recorrida, uma vez que ficou sem serviço essencial por longo período.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a parte recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Sabe-se que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que se vislumbra no caso concreto.

Entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a condenação a título de dano material, na forma disposta em sentença e, adequando, a condenação à título de danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)